Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

2. Verifica-se a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.